Tribunal: STF
Processo: ARE 1322843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. REJEITADA. OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. DIREITOS AUTORAIS. ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. TRIENAL. ART. 206, § 3°, CC. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORIAIS. QUARTOS DE HOTEL. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA. LEI N° 9.610/98. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS GERADORES DIVERSOS. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TAXA MÉDIA DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEMONSTRADA NOS AUTOS. QUANTUM DEBEATUR APURADO COM BASE EM REGRAMENTO DO ECAD. COMPETÊNCIA PARA FIXAR CRITÉRIOS PARA COBRANÇA DIREITOS AUTORAIS. ART. 323 DO CPC OBSERVADO. NÃO CONFIGURADA A ALEGADA OMISSÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ART. 398 DO CC. SÚMULA N° 54 DO STJ. DATA DO ATO ILÍCITO. TUTELA INIBITÓRIA. ART. 105 DA LEI 9.610/1998. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA. VALOR DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §2°, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DOS DISPOSTO NO ART. 85, § 11, CPC, EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DO RÉU. RECURSO DO AUTOR EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, XIII e XXIII; e 170, II a VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente